Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO INVOLUNTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prescrição da pretensão à cobrança do crédito tributário ocorre no prazo de 5 anos, a contar de sua constituição definitiva, de acordo com o art. 174 do CTN.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que a liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte, de ofício, a opção de pagamento parcelado, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco é causa de interrupção da prescrição.
3. O transcurso de tempo superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e a distribuição da ação executiva impõe o reconhecimento da prescrição para a cobrança do crédito tributário.
4. Agravo de instrumento desprovido.